Tribunal: TJBA
Processo: 8003143-66.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003143-66.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: ODENILTON DE JESUS RAMOS

Advogado(s)
:
EMHELY KUETHI COSTA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA DEMONSTRADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
A
pelação cível
interposta em face da sentença que
, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a purga da mora mediante depósito judicial no valor indicado na inicial, após apreensão do bem.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar
se o valor depositado pelo devedor é suficiente para a integral purgação da mora, considerando a ausência de inclusão de custas processuais, honorários advocatícios e eventuais atualizações monetárias não demonstradas na inicial.

III. Razões de decidir

3.
Preconiza o art. 8º – C, §9º, do Decreto Lei 911/1969 que compete ao devedor pagar, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, a integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor no seu requerimento.

4. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça em entendimento consolidado no Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.593/MS) expressou que "
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
."

5. Nessa linha, o pagamento integral da dívida deve ser compreendido como o montante efetivamente demonstrado na petição inicial, não se estendendo de modo automático a valores não especificados ou não comprovados no momento do ajuizamento, sendo ônus do credor manter o valor do débito atualizado no curso do processo.

6. Para além, os honorários sucumbenciais e custas processuais conquanto devam ser arbitrados em desfavor do devedor, por ser quem deu causa à ação, constituem verbas decorrentes da sucumbência processual, devidas apenas ao final do processo quando fixadas em sentença, não integrando o crédito material objeto da garantia fiduciária para fins de purgação da mora.

7. Na hipótese, tendo o depósito judicial sido no importe total indicado na inicial e no prazo de 5 dias úteis após a apreensão do bem, estão respeitados os requisitos legais para devolução do bem em favor do devedor.

8. Por fim,
não há violação ao princípio do contraditório, uma vez que o instituto da purgação da mora possui disciplina legal específica que dispensa a intimação prévia do credor, sendo satisfatório o depósito do valor integral da dívida demonstrado na inicial dentro do prazo legal.

IV.

Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003143-66.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelado
ODENILTON DE JESUS RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20